Tribunal: TJDFT
Processo: 0720268-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação (Num. 13934925) interposto por RITA DE SOUZA ALMEIDA LIMA contra a sentença (Num. 13934923) proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pela ora Apelante em desfavor do WHO INFORMACOES DE MERCADO LTDA – ME, por meio da qual a MM Juíza extinguiu o Feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 330, III, cumulado com 918, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a Embargante não possui interesse processual para o manejo dos Embargos, uma vez que o débito exigido no Feito Executivo foi objeto de parcelamento, com base no art. 916 do CPC. Pois bem. Verifica-se que a Embargante/Apelante reitera, em sua Apelação Cível, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Ocorre que tal pedido foi formulado na petição inicial e, na origem, restou indeferido pela MM Juíza, conforme Num. 13934923 - Pág. 1/2. Tal aspecto da sentença não restou impugnado no recurso interposto, limitando-se a Apelante a postular novamente a gratuidade, sem tecer qualquer consideração apta a expor eventual desacerto do julgado quanto ao indeferimento ali materializado. Dessa forma, a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça em seu favor encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Embargante/Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 27 de Fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator